Tribunal: TJDFT
Processo: 0706334-29.2017.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. CESSÃO DE DIREITOS EM DETRIMENTO DE HERDEIRO. SIMULAÇÃO E AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. NULIDADE.
1. Havendo comprovação de que houve venda de direitos sobre bens, sem anuência de um dos cônjuges, e simulação em outras transações envolvendo o de cujus e alguns descendentes, necessária se faz a declaração de nulidade de tais negócios para que os bens possam ser colacionados.
2. Na hipótese vertente, os réus, ora apelantes, não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos impeditivos do direito vindicado pelos autores, ora apelados, conforme preceitua o no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.